Tribunal: TJMT
Processo: 1043896-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043896-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALESSANDRO SILVA DE MORAES - CPF: 108.144.521-16 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), J. M. G. D. C. - CPF: 057.982.861-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO PELO
ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. FALSA IDENTIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado
contra decisão
que converteu a prisão em flagrante em preventiva

em razão da suposta
prática dos
crimes de tráfico de drogas
,

majorado
pelo envolvimento de adolescente
(art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da L. 11.343/2006)
,
e falsa identidade (art. 307 do CP).

II. Questão em discussão

2.
As

quest
ões
em discussão
consistem em
verificar
: (i)
a
idoneidade da
prisão preventiva; (
ii
)

os predicados pessoais e
a

suficiência de medidas cautelares
; (
iii
)
a incidência d
o princípio da homogeneidade
como óbice à custódia cautelar
.

III. Razões de decidir

3.
A apreensão de entorpecentes em porções fracionadas
(
51 porções de maconha
,
com peso aproximado de 494g
)
, acompanhada de instrumentos de comercialização
(
balança de precisão, faca
e
rolo de papel filme
)
e
dinheiro
de origem não comprovada, evidencia indícios objetivos
de atuação estruturada no tráfico ilícito, legitimando a prisão preventiva para resguardar a ordem pública e evitar reiteração delitiva
.

4
. A
imputação de falsa identidade perante a autoridade policial reforça tanto o risco à aplicação da lei penal quanto a periculosidade concreta, como fator autônomo de
cautelaridade
, notadamente por evidenciar intento de obstruir a persecução penal.

5. A
s condições pessoais favoráveis, embora relevantes, por si sós, não afastam a necessidade da custódia (TJMT, Enunciado Criminal n. 43), mostrando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas para a efetiva tutela da ordem pública.

6
. O princípio da homogeneidade não se aplica,
pois,
a prisão preventiva possui natureza instrumental, não se confundindo com a pena eventualmente a ser aplicada.

IV. Dispositivo e tese

7
. Ordem
de
habeas corpus

denegada.

Tese de julgamento: “1.

A apreensão de drogas fracionadas, acompanhada de instrumentos típicos do tráfico e de numerário de origem não comprovada, evidencia periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presente risco de reiteração delitiva
. 3
. A prática de falsa identidade perante a autoridade policial constitui fundamento autônomo idôneo para a custódia cautelar, por revelar risco à aplicação da lei penal.
4
. O princípio da homogeneidade não afasta a prisão preventiva, por possuir natureza cautelar e não se vincular ao regime de eventual pena.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 313, I; L. 11.343/2006,
arts
. 33 e 40, VI; CP, art. 307.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 744.089/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 02.08.2022; TJMT, N.U 1029781-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 13.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1043896-25.2025.8.11.0000

PACIENTE: ALESSANDRO SILVA DE MORAES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus

impetrado em favor de
ALESSANDRO SILVA DE MORAES
contra ato
c
omissivo
do Juízo da Vara
Única

da Comarca de
Poconé
que
, n
os autos d
o incidente
n.
1002111-96.2025.8.11.0028,
converteu a prisão em flagrante em preventiva
pel
a prática
, em tese,
dos crimes de tráfico de drogas
majorado
pelo envolvimento de adolescente

e falsa identidade
- art. 33
,
caput
,
c/c art. 40, inc. V
I
, ambos
da Lei n. 11.343/
20
06
e art. 3
07
do CP
-

(
pje.tjmt.jus.br).

A Defensoria Pública

sustenta
que
:
1)

a decisão constritiva não estaria fundamentada
em
pressupostos da
custódia
preventiva
;

2
) o paciente possui
predicados pessoai
s
; 3)
as medidas cautelares seriam suficientes
;
4)
é
aplicável o princípio da homogeneidade
porqu
e,

em caso de condenação,
além da atenuante da menoridade relativa, “
o
p
aciente faz jus ao tráfico privilegiado e fixado o regime diverso do fechado
”
.

Em pedido liminar, r
equer
eu

a revogação
da
prisão preventiv
a
ou a substituição por medidas cautelare
s.

No mérito, a concessão da ordem em definitivo
(id.
334724876
).

O pedido liminar foi indeferido (id.

334946378
).

A autoridade coatora prestou informações (id.
338693856
).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer
pela denegação da ordem
, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça Dr.
Roberto Aparecido Turin
(id.
341099364
).

É, em síntese, o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível (art. 5o, inc. LXVIII, da CF; art. 647 e seguintes do CPP) e regularmente impetrado, razão pela qual, dele conheço.

De início, para melhor compreensão, impõe-se delinear o contexto jurídico-processual do ato coator impugnado, mediante a exposição objetiva dos fundamentos adotados pelo juízo singular.

O
paciente foi preso em flagrante
n
o dia 21/10/2025
.

Acerca da prisão,
consta do
boletim de ocorrência

que Guarnição Policial recebeu notícia de que, na Rua C, Bairro Santa Clara, em Poconé, estaria ocorrendo tráfico de drogas.

Diante disso, foram intensificadas rondas e abordagens na região, com o apoio da Agência Local de Inteligência.

Em
patrulhamento, os policiais abordaram dois indivíduos que haviam acabado de sair de uma residência conhecida por frequente concentração de usuários de entorpecentes.

Na busca pessoal realizada no adolescente João Matheus, encontrou-se um invólucro de substância análoga à maconha, a quantia de R$ 50,00 e um

dichavador
.

Em ação rápida, a equipe policial retornou com os suspeitos até a residência de onde haviam saído, posteriormente identificada como pertencente a Alexsandro.

No local, os policiais observaram que as pessoas ali presentes se dispersaram ao avistar as viaturas.

Já na entrada do imóvel, visualizaram diversos papelotes de substância análoga à maconha espalhados pelo chão, indicando possível uso e comércio de drogas no local.

Durante as buscas, foram localizados, nos fundos da residência, “
dentro de uma sacola de lixo à vista, uma bandeja contendo aproximadamente meia
barra de substância análoga à maconha, uma balança de precisão, uma faca, um rolo de papel filme e outras porções da mesma substância
”.

Em
u
m
d
os
q
uartos
, “
dentro de uma bolsa preta, foi encontrada certa
quantia em dinheiro
trocado e mais porções de maconha. em outro quarto, dentro de uma máquina de lavar, foram localizados uma corrente dourada, um anel de cor dourada e mais dinheiro trocado envolto em elástico
”
.

Ao final da diligência, foram apreendidos o “
total de R$ 2.238,00 (dois mil duzentos e trinta e oito reais) em espécie e aproximadamente 494 gramas de substância análoga à maconha
”.

O adolescente João Matheus e o paciente Ale
s
sandro foram conduzidos e apresentados na delegacia, juntamente com o material apreendido
(autos n. 1002111-96.2025.8.11.0028, id. 212340943)
.

Em audiência de custódia, o
juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

“
Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado a acusada se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP.
[...].

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que,
o custodiado estava em posse de 51 (cinquenta e um) porções de substancia de Maconha e meio tablete de maconha, bem como utensílios usada na confecção dos entorpecentes e balança de precisão
, conforme termo de apreensão (Id 212340950) e auto de constatação preliminar a (Id 212340951).
[...].

A garantia da ordem pública apresenta-se como fundamento apto à decretação da medida extrema. O crime de tráfico de drogas, pela sua gravidade intrínseca e pelos danos que causa à sociedade, exige resposta estatal eficaz. A comercialização de entorpecentes alimenta a criminalidade, desestrutura famílias, atinge a saúde pública e representa
grave ameaça à paz social. A quantidade expressiva de droga apreendida (aproximadamente 494 gramas de maconha), a forma de acondicionamento fracionada para venda, a presença de balança de precisão e o elevado valor em dinheiro fracionado demonstram que o autuado se dedicava à mercancia de entorpecentes de forma estruturada, o que evidencia periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva caso seja colocado em liberdade.

Ademais, o autuado praticou crime de falsa identidade perante autoridade policial, conduta que evidencia má-fé e desprezo pelas instituições, o que também recomenda a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a correta aplicação da lei penal, evitando-se eventual tentativa de frustração dos objetivos do processo.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das
circunstâncias
fáticas.
[...].

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, inciso I do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de ALESSANDRO SILVA DE MORAES em PRISÃO PREVENTIVA.
” (id.
1002111-96.2025.8.11.0028
, id.
212551025
)
.

Na sequência
, a 2a Promotoria de Justiça da Comarca de Pocon
é ofereceu denúncia em desfavor do paciente,
dando-o “
como incurso nas penas do artigo 33, c/c artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 e artigo 307, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal
” (Ação Penal n.
1002246-11.2025.8.11.0028
, id.
214792752
e id.
214797354
).

Determinada a notificação do paciente, o órgão da
D
efensoria
Pública
apresentou defesa preliminar
, tendo o
juízo de primeiro grau
,
n
o dia 14/1/2026
,
mant
ido
a decisão constritiva,

em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP
, e designado audiência de instrução para o dia 24/2/2026 (
Ação Penal n.
1002246-11.2025.8.11.0028
, id.
214797354
,
id.
219353589
e id.
219932879
)
.

Esse quadro

legitima a manutenção da custódia cautelar.

Isso porque a
quantidade e o fracionamento das 51 porções de maconha apreendidas
(
com peso
aproximad
o d
e 494

g
)
, aliados à presença de instrumentos típicos da atividade ilícita (balança de precisão, faca, rolo de papel filme) e ao montante de R$ 2.238,00
(
em espécie
)
, cuja origem não foi demonstrada, sinalizam atuação contínua e organizada na mercancia de entorpecentes, conferindo densidade concreta ao risco de reiteração delitiva.

Esses elementos,
sob o sentir desta Relatoria,

em
cognição
própria do
habeas corpus
,
não se restringem a juízo abstrato de periculosidade
,
mas
revelam circunstâncias objetivas que reforçam a necessidade da prisão preventiva, voltada à preservação da ordem pública e à efetividade da persecução penal.

Em conformidade, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“
A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a
narcotraficância
.
”
(
AgRg
no HC n. 744.089/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 8/8/2022)
.

E também
deste e. Tribunal:

“
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DA DEFESA - NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - IMPROCEDÊNCIA – [...] –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.
[...]. 2.
A quantidade de droga apreendida (41,84g de maconha), quando analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto - apreensão de balanças de precisão e dinheiro em espécie - indica a prática do crime de tráfico de entorpecentes
.
” (N.U 1029781-96.2025.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2025, publicado no DJE 13/10/2025)
.

Ademais, a imputação de falsa identidade
perante a autoridade policial
reforça tanto o risco à aplicação da lei penal quanto a periculosidade concreta, como fator autônomo de
cautelaridade
, notadamente por
evidencia
r
intento de obstruir a persecução penal
.

Com efeito,
as condições pessoais favoráveis, embora relevantes, por si sós, não afastam a necessidade da custódia (TJMT, Enunciado Criminal n. 43)
, mostrando-se insuficientes, neste momento processual, as medidas cautelares alternativas para a efetiva tutela da ordem pública.

Enfim,
o
princípio da homogeneidade não se aplica à espécie, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar, voltada à proteção da ordem pública, e não guarda relação com o regime de eventual pena a ser imposta ao final do processo.

Em conformidade
, destaca-se aresto deste e. Tribunal
:

“
O princípio da homogeneidade não impede a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP
.
”
(TJMT,
N.U 1025960-84.2025.8.11.0000,
Relator: Des.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 25/11/2025
).

N
esse
cenário
, não se identifica o alegado constrangimento ilegal, porquanto a custódia cautelar encontra-se lastreada em fundamentos concretos e contemporâneos, extraídos de dados objetivos dos autos, aptos a demonstrar a presença dos pressupostos e requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada que autorize a excepcional intervenção do habeas corpus.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça, conhecido o
writ
, mas, no mérito
,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026